Tribunal: TJMT
Processo: 0019220-87.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019220-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES - CPF: 379.908.021-04 (APELANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU E SEGUNDO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM A DEFINIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO – DESERÇÃO - AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO
.

1. “Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos.” (N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

2. Considerando o desprovimento do recurso de Agravo Interno, com a consequente falta de recolhimento do preparo do recurso de Apelação, após a intimação da parte e certificação do decurso de prazo, impõe- se a inadmissibilidade do recurso de Apelação por deserção.

3. Agravo Interno desprovido, recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de interno interposto por
JOÃO CESAR BARBOSA DE NOVAES
contra decisão proferida pelo Relator Convocado da 1ª Câmara de Direito Púbico e Coletivo, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0019220-87.2014.811.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por se tratar de condição de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, determinou a intimação do recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que em casos idênticos o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deferiu a gratuidade de justiça aos recorrentes.

Diz que os Juízos da Primeira, Segunda e Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, deferiram os benefícios da justiça gratuita noutras ações idênticas à do Agravante.

Afiança que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do valor da demanda ultrapassar mais de um milhão e setecentos mil reais, conforme memória de cálculo constante nos autos.

Alega que a hipossuficiência diz da incapacidade de fazer frente a um determinando custo.

Expõe que a mantença da decisão agravada consubstanciar-se-á num verdadeiro impeditivo de acesso à Justiça, ao passo que exigir que a parte faça um consórcio ou financiamento para buscar seu direito é assaz injusto.

Pontua que além de ter sido claramente prejudicado no caso concreto, o que não é o objeto de questionamento por se tratar do mérito recursal, exigir que o mesmo disponha de um montante considerável apenas em função de estar a exigir um direito contra o Estado de Mato Grosso, é insuperável seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista jurídico-constitucional.

Para efeito de prequestionamento, requer se considere que a mantença da decisão agravada ofende os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), das garantias da igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput, da CF/88), da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º XXXV, da CF/88), e o direito à gratuidade de justiça tal como disciplinado no art. 4 da Lei 1060/50.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento. [id. 107345481]

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por se tratar de condição de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, determinou a intimação do recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Ressai dos autos que a parte Agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, todavia, o juízo de origem indeferiu o seu pedido, determinando o recolhimento das custas ao final do processo, nos seguintes termos:

“
O autor objetivando a justiça gratuita o que ao meu ver não é possível de ver deferida. Entretanto considerando o valor da causa entendo ser possível o recolhimento das custas iniciais no final do processo, ante a

impossibilidade do pagamento neste momento por falta de condições financeiras.

Conquanto a Lei nº. 1.060/50 não discipline referida providência, a doutrina e jurisprudência tem assinalado essa possibilidade àquele que momentaneamente não tem possibilidade de arcar com as despesas do processo, por passar por dificuldades financeiras, considerando o elevado valor da causa.

A circunstâncias do caso em análise subsumem-se a esse entendimento.

Negar referida prerrogativa consubstanciaria em violação ao art. 5º, XXXV, da C/88, que consagra o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

O autor afirma que o valor das custas, no caso, implicaria em desistir da ação, por impossibilidade financeira em pagar as custas, o que, em tese, afronta o supra citado dispositivo constitucional. A diferença das custas importaria em valor elevado, neste momento, para ser recolhido pelo autor, que por ser assalariado, ficaria com seu sustento prejudicado. Trata-se, pois, de uma situação excepcional, que não se estende, a princípio, para outros casos.

Nada obstante o item 2.14.2 da CNGC/MT vedar o recolhimento das custas ao final, a mesma norma ressalva os casos excepcionais, o que me parece o caso. Ressalte-se que a CNGC/MT foi editada em 2.001, sendo certo que da redação original já constava o item acima mencionado e, mesmo assim, em 2.003, o E. TJ/MT decidiu ser possível o recolhimento das custas ao final da demanda, como se vê:

(...)

ISTO POSTO, balizado nas considerações acima alinhadas determino o recolhimento das custas iniciais apenas no final do processo
.”

Proferida a sentença, na data de 20/07/2018, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.”

Inconformado, a parte Requerida, ora agravante, interpôs recurso de Apelação (id. 5855517), postulando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Em decisão monocrática (id. 104868955), o D. Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando que a parte Recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

Nesse diapasão, o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, dispõe que:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

No caso em testilha,
a parte se baseia em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica. Aliás, nada foi acrescentado em sede recursal que infirme os fundamentos já insertos na decisão agravada.

Conforme holerites acostados em ids. 107345482, 107345483 e 107345484, a parte Agravante percebe o
valor bruto de R$ 17.999,72
(dezessete mil, novecentos e noventa e move reais e setenta e dois centavos) e um
valor líquido de R$12.408,46
(doze mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser
mantida a decisão de indeferimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
É inviável o deferimento da gratuidade de justiça quando os documentos anexados demonstram capacidade econômico-financeira para arcar com custas ou despesas processuais
. Precedentes. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1529372 DF 2019/0181829-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, podendo ser afastada com lastro em outros elementos
. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da condição financeira da parte recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1.484.835 - SP (2019/0110280-3), Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJE 11/112019)

Sobre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça já se posicionaram, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE – PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

3. Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência do requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira.

4. Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

(N.U 1007662-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Ademais, oportuno esclarecer, no que tange ao prequestionamento, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

De outro lado, não conheço do recurso de Apelação, uma vez que a decisão Agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, bem como foi certificado o decurso do prazo (id. 106864997) conferido pela decisão de id. 104868955.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – AUSÊNCIA DE PREPARO E PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4º - NÃO RECOLHIMENTO – RECURSO DESERTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1003861-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada. Por derradeiro, considerando os princípios da economia e celeridade processual,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto em id.

5855517.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022